Tribunal: TJSP
Processo: 1500442-74.2020.8.26.0426
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
Recurso ministerial - Violência doméstica e familiar contra a mulher – Materialidade e autoria comprovadas da lesão corporal de natureza leve - Conjunto probatório insatisfatório para a condenação pela ameaça - Recurso ministerial PARCIALMENTE PROVIDO para condenar o acusado apenas nas penas do artigo 129, §9o, do Código Penal.